Tribunal: TJES
Processo: 5000048-02.2022.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000048-02.2022.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VALDIR FELIZARDO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000048-02.2022.8.08.0066
RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
RECORRIDO:
VALDIR FELIZARDO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MULTAS DE TRÂNSITO DECORRENTES DE ROUBO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS DURANTE O PERÍODO EM QUE O VEÍCULO ESTAVA EM PODER DE TERCEIROS. CONDENAÇÃO DO DETRAN/ES À RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE MULTAS INDEVIDAS E À COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso interposto pelo DETRAN/ES ataca a sentença que declarou a nulidade dos autos de infração lavrados durante o período em que o veículo do recorrido estava em poder de terceiros após roubo, além de condenar o ente ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 5.027,47 (cinco mil e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos), e por danos morais, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2. Verifica-se dos autos que o recorrido foi vítima de roubo, circunstância devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência, e que os autos de infração questionados foram lavrados no período em que o veículo estava sob posse dos meliantes. O ato administrativo, portanto, encontra-se eivado de vício, porquanto não há como imputar ao proprietário do automóvel a prática de infrações das quais não participou.

3. A sentença acertadamente reconheceu a nulidade dos autos de infração, em consonância com a jurisprudência consolidada que afasta a responsabilidade do proprietário do veículo quando este é vítima de crime de roubo ou furto.

4. Os documentos acostados aos autos comprovam que o recorrido efetuou o pagamento da quantia de R$ 5.027,47 para quitação das multas indevidas, o que caracteriza dano material devidamente comprovado. A restituição dos valores, corrigidos monetariamente, é medida de rigor, mantendo-se integralmente a sentença no ponto.

5. A sentença também fixou compensação pelos danos extrapatrimoniais no valor de R$ 2.000,00. Considerando as peculiaridades do caso concreto, em que o recorrido, além de vítima de roubo, teve que arcar com multas indevidas para poder dispor de seu veículo, é cabível o reconhecimento do dano moral. O montante arbitrado mostra-se adequado e proporcional, não ensejando reforma.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)